Tribunal: STF
Processo: HC 239597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado em 5.4.2024 pela Defensoria Pública de Sergipe, em benefício de Everton Correia Santos e Vitor Manoel de Oliveira Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.108/SE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes condenados, em 28.2.2023, pelo juízo da Nona Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE (Processo n. 0023541-23.2022.8.25.0001), pela prática do crime de furto qualificado tentado (incs. I e IV do § 4º do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa (paciente Everton Correia Santos), e de um ano, seis meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa (paciente Vitor Manoel de Oliveira Lima). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 29/05/2022, por volta das 08h, os denunciados, em comunhão de esforços e unidades de desígnios, entraram, mediante arrombamento/destruição de obstáculo, na residência localizada na Rua Américo Curvelo, nº 478, Bairro Salgado Filho, nesta Capital, de propriedade da vítima Maurício Souza Santana, de onde tentaram subtrair a prataria, fios elétricos e outros utensílios, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias às suas vontades.



    Segundo consta, agentes de segurança pública foram acionados pelo CIOSP para verificarem situação de suposta invasão domiciliar e ao se dirigirem para o local suso indicado, depararam-se com populares em frente à residência invadida, o que confirmou as informações do CIOSP. 



    Na ocasião, referidos agentes tiveram acesso à casa de Jussara Oliveira Conceição, uma vizinha do imóvel invadido, oportunidade em que puderam avistar os dois denunciados, os quais tentaram empreender fuga, entretanto sem êxito, sendo capturados. 



    Ressoa do depoimento da vítima, Maurício (fls. 104) que, para terem acesso ao imóvel, os denunciados quebraram a porta da frente e que apesar de não terem subtraído nada, houve prejuízos em razão de terem danificado portas, portões de ferro, ar-condicionado, parte hidráulica, fiação, dentre outras coisas, perfazendo prejuízo superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Ouvidos na delegacia de polícia, os réus Everton e Vítor afirmaram que já encontraram a porta da casa aberta, tendo entrado com intuito de subtrair metais que pudessem ser posteriormente vendidos e que chegaram a tentar furtar um ferro utilizado como base para ar-condicionado, mas foram frustrados pela chegada da polícia” (fl. 2, e-doc. 2). 



    3. Em 1º.9.2023, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO POR AMBOS OS RÉUS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E INSTRUTÓRIA JUDICIAL – RÉUS PRESOS EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA – PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE COMPROVA A AUTORIA DO CRIME PELOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA LANÇADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO – PLEITO REJEITADO – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – MANUTENAÇÃO DO REGIME FECHADO, HAJA VISTA A REINCIDÊNCIA DOS RÉUS E A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 33, §3º, DO CP – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa dos pacientes em 23.10.2023.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe impetrou-se o Habeas Corpus n. 856.108/SE, liminarmente indeferido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 22.9.2023. A decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 19.3.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão.



    2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 2).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a imposição de regime fechado, com base apenas na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ofende ao primado da proporcionalidade, quando de pequena monta a pena imposta, conforme entende o STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “há nítida e flagrante desproporcionalidade entre o quantum de pena estabelecido e o regime inicial de cumprimento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Destarte, demonstrados os requisitos, requer o reconhecimento do constrangimento ilegal e a concessão de liminar, com fito de reconhecer a flagrante ilegalidade da decisão e estabelecer o regime inicial aberto. (…)



    Após análise do cabimento e concessão da medida liminar constante no item anterior, requer sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja concedida a ordem, para reconhecer a flagrante ilegalidade da decisão e determinar a reforma do acórdão da corte de origem, para estabelecer o regime inicial aberto, confirmando-se a liminar deferida” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenados os pacientes transitou em julgado em 23.10.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 5.4.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado com os seguintes fundamentos:



    “- PARA O RÉU EVERTON CORREIA DOS SANTOS (...)



    Não há causas de aumento de pena. Por outro lado, em razão da tentativa, à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que se aproximou muito da consumação do delito, conforme já consignado na motivação, diminuo a pena na medida de um terço (1/3), encontrando um total de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pena essa que torno definitiva, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, ante a constatação dos maus antecedentes e reincidência. (…)



    - PARA O RÉU VÍTOR MANOEL DE OLIVEIRA LIMA (…)



    Não há causas de aumento de pena. Por outro lado, em razão da tentativa, à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que se aproximou muito da consumação do delito, conforme já consignado na motivação, diminuo a pena na medida de um terço (1/3), encontrando um total de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pena essa que torno definitiva, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, diante da reincidência e da circunstância judicial negativamente valorada (culpabilidade)” (fls. 10-12, e-doc. 5).



    11. O Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo, ratificando os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto do Relator trecho no qual mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta aos pacientes:



    “É sabido que, assim como a dosimetria da pena, o estabelecimento do regime de cumprimento insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, contudo, este deve atrelar-se às particularidades fáticas do caso concreto e, também, às condições subjetivas do agente. 



    É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação do regime inicial não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas ao cumprimento dos requisitos do art. 33, §§ 2º e 3º e do art. 59 do CP. 



    À luz deste dispositivo legal e seus parágrafos, tem-se que o abrandamento do regime de cumprimento da pena dos sentenciados não se faz possível, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade e maus antecedentes em relação a Everton Correia dos Santos e culpabilidade em relação a Vítor Manoel de Oliveira Lima), além da presença da agravante da reincidência, esta comum aos dois réus. 



    É sabido que o quantum da pena aplicada, por si só, permite a adoção de regime menos gravoso em favor dos réus, contudo, consoante acima já exposto, a presença negativa de critérios estabelecidos no art. 59, do CP aliado à reincidência dos acusado recomendam que seja adotado o regime mais gravoso, o fechado. 



    Cumpre-me registrar que não se afigura correto que aquele que já ostenta condenações definitivas, receba o mesmo regime de pena imposto àquele que ainda é neófito no mundo do crime, observando-se os princípios da proporcionalidade e da isonomia. 



    A intenção do Magistrado singular, portanto, foi essa, isto é, de fazer repercutir no regime da pena o passado/presente criminoso dos réus/recorrentes, consoante as provas dos autos. 



    Logo, inaplicável a adoção do regime semiaberto no caso sub óculo, rejeitando o pleito defensivo” (fls. 17-18, e-doc. 4). 



    12. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena imposta aos pacientes:



     



    “O writ comporta pronta solução, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Segundo a Súmula n. 269 do STJ, ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.



    Na espécie, verifico que não há como se aplicar o enunciado sumular anteriormente mencionado, pois, embora as reprimendas hajam sido definitivamente estabelecidas em patamar inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal aos pacientes, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ambos são reincidentes – Everton, inclusive, é multirreincidente” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    13. Embora as penas definitivas impostas aos pacientes, estabelecidas em patamar inferior a quatro anos de reclusão, permitissem, em tese, a fixação de regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso. Serviram de fundamentação para o aumento da pena-base imposta pelo crime de furto qualificado: circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e culpabilidade, referente ao paciente Everton Correia Santos, e culpabilidade em relação ao paciente Vitor Manoel de Oliveira Lima), associadas à reincidência dos pacientes, aptas a justificar a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência específica e a existência de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria são motivos aptos a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 199.296-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC n. 208.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora